Tribunal: STF
Processo: RE 570392
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-08
Data de publicação: 2008-02-08

Ementa:
EMENTA: Natureza jurídica de regra legislativa municipal cujo objetivo é impedir a prática do nepotismo no âmbito da Administração Pública local. Competência para iniciar o processo legislativo. Relevância e transcendência caracterizadas. Repercussão geral reconhecida.